Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744172-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EVANGELISTA DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido exarado ao ID 67882776, porquanto amparado no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Inclua-se em sessão de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator